Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível o exame da real intenção do agente.
3. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Do mesmo modo, ameaças proferidas no calor de uma discussão, em estado de ira, não afastam o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto não servem de escudo ao cometimento de infrações penais.
4. Apelação conhecida e não provida.